Tribunal: STF
Processo: HC 193632
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Silvio Rogerio Ribeiro e João Vitor dos Santos Ribeiro contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 606.740/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[...] resulta manifesto, notório e escancarado o excesso de prazo para a formação da culpa - a que não deu causa os pacientes - devendo, por inexorável ser acolhido o presente pedido, restabelecendo-se o jus libertatis, aos pacientes, os quais amargam injustificável e indevida restrição em sua liberdade.



    Desejam, pois, os pacientes, com todas as verdades de suas almas, o deferimento do pedido, calcado no princípio da incoercibilidade individual, erigido em garantia Constitucional, por força do artigo 5º caput, da Carta Magna, para, assim, poderem responder o processo em liberdade, o que pede e suplica seja-lhe deferido, por esta Augusta Câmara Criminal.



    [...]



    De outra banda, não há necessidade da custódia cautelar para garantir a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Com a revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, é certo que os acusados comparecerão em todos os atos do processo. Não há, outrossim, quaisquer elementos que indiquem risco de fuga pelos imputados. Com efeito, ambos possuem residência fixa. Em compasso, não há quaisquer indícios de que posto em liberdade, trarão prejuízos à instrução criminal” (págs. 5 e 9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.



    Requer, igualmente, que seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, ou caso já haja sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, por ocasião do julgamento desse remédio heroico, concedido o direito de apelar em liberdade.



    Provará o alegado através da documentação que instrui o presente pedido, sendo dispensável a vinda de outras cópias, além das informações.



    Dá-se a presente demanda o valor de R$1.000,00 (um mil reais) para efeito de alçada e distribuição” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Na esteira desse entendimento:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse contexto:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na grande quantidade de droga apreendida – mais de 500 gramas de cocaína, além de outros elementos –, os quais, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas. 2. Agravo regimental improvido” (pág. 12 do documento eletrônico 4).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva dos ora pacientes, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta do delito por eles praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido, observou a Quinta Turma do STJ que



    “[...] eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, considerando que os pacientes foram presos em 19/12/2019, a denúncia foi recebida em 8/1/2020, houve designação de audiência de instrução para 23/4/2020, cancelamentos em razão da pandemia do COVID-19, sendo que a próxima está marcada para 23/11/2020, a necessidade de expedição de cartas precatórias, de ofícios para a realização de diligências, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva e prestação de informações em habeas corpus”.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator